Tribunal: TJSP
Processo: 1029493-30.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREVENÇÃO DA 28a CÂMARA. Recurso de apelação anteriormente distribuído à C. 36a Câmara de Direito Privado. Por decisão colegiada, o processo foi redistribuído a esta C. Câmara de Direito Privado. Inexistência de prevenção. Inteligência do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA DE

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREVENÇÃO DA 28a CÂMARA. Recurso de apelação anteriormente distribuído à C. 36a Câmara de Direito Privado. Por decisão colegiada, o processo foi redistribuído a esta C. Câmara de Direito Privado. Inexistência de prevenção. Inteligência do disposto no art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA DE COMPETÊNCIA SUSCITADA.